Tribunal: STF
Processo: RE 76320
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O VERBETE 146 DA SÚMULA DE SUA
JURISPRUDÊNCIA DEVE SER APLICADO EM TERMOS RESTRITOS. PRESSUPOE
SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU DE QUE NÃO RECORREU O
ACUSADOR, MAS IMPUGNADA PELO RÉU. SE A CONDENAÇÃO FOI IMPOSTA NA
SEGUNDA INSTÂNCIA NÃO SE TEM COMO INVOCAR DITA EMENTA,